Tribunal: TJSP
Processo: 0002580-85.2015.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002580-85.2015.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante MARCOS ADRIANI
ZANETTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir
a pena do réu para 01 ano de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 05 dias-
multa, no piso, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002580-85.2015.8.26.0322 - Lins - VOTO No 11.154 2/6 CGL
Apelação Criminal no 0002580-85.2015.8.26.0322
Apelante: Marcos Adriani Zanetti
Apelado: Ministério Público
Comarca: Lins
MM. a Juíza de 1a instância: Dr.a Jane Carrasco Alves Floriano
VOTO no 11.154
Apelação. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Absolvição.
Impossibilidade. Negativa do réu afastada pela palavra da
vítima e das testemunhas. Pena. Redução. Aplicação do
redutor da tentativa em fração intermediária. Afastamento do
sursis e concessão da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos. Custas processuais
mantidas. Apelo parcialmente provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 132/136, proferida em
31/08/2017, acrescenta-se que a ação penal foi julgada procedente e o réu
MARCOS ADRIANI ZANETTI condenado, como incurso no art. 155, § 4o, I, c.c.
art. 14, II, ambos do CP, à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime
aberto, mais pagamento de 06 dias-multa, no piso, permitido o apelo em
liberdade. Foi concedido o sursis, com as condições do art. 78, § 2o, “a”, “b” e
“c”, do CP, pelo prazo de 02 anos.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas
quanto à autoria, sustentando que deve prevalecer a negativa ofertada pelo réu
em seu interrogatório judicial, mormente quando não foi encontrado nada em
poder do apelante, não havendo contra si outra prova além do depoimento dos
policiais que efetuaram sua prisão. Ainda, pugna pela concessão de isenção,
relativamente à taxa judiciária que constou na condenação, porquanto: “conforme
atestado médico ora juntado, além de não ter condições mínimas para sobreviver, possui
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Gold 2017), sendo que não pode trabalhar, não
tendo, portanto, qualquer condição financeira para pagar a taxa (CID J44-9)” (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002580-85.2015.8.26.0322 - Lins - VOTO No 11.154 3/6 CGL
169/174).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 176/180), o
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls. 186/191).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia (fls. 1-D/3-D), em 30/04/2014, por volta
das 01h10min, na Rua Bauru, n° 400, em Lins, MARCOS ADRIANI ZANETTI,
tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, bens que estavam no
interior do estabelecimento comercial “Lanchonete Junior”, de propriedade de
Waldemar O. M. J., somente não consumando o delito por circunstâncias alheias
à sua vontade.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.
09/11), pelo laudo pericial no estabelecimento comercial (fls. 51/56), bem como
pela prova oral (mídia de fls. 97), a qual também é suficiente para elucidar a
autoria delitiva.
A vítima confirmou a tentativa de furto qualificado com
rompimento de obstáculo ao estabelecimento “Lanchonete Junior”. Disse que a
vizinha que morava no sobrado da parte de cima do local escutou barulhos e
ligou
avisando-o
de que tinha alguém estourando os cadeados do
estabelecimento. Pediu para que ela acionasse a polícia enquanto se dirigia para
lá. Chegando ao local deparou-se com o réu dentro do estabelecimento, o qual
correu após ser surpreendido, sendo detido pela polícia. Esclareceu que foram
estourados 03 cadeados e que ele não conseguiu subtrair nada, pois a polícia
chegou rapidamente.
A policial militar Silvia Aparecida Trombini narrou que foi
acionada, via COPOM, para atender uma ocorrência de furto em andamento e,
chegando ao local, surpreendeu o réu saindo do estabelecimento comercial, o
qual, ao ver a viatura, sentou na calçada tentando disfarçar, sendo abordado.
Confirmou que 03 cadeados estavam estourados e que só havia o réu no local na
ocasião. Indagado, alegou que uma pessoa negra teria estourado os cadeados,
sendo localizado em poder dele uma mochila com ferramentas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002580-85.2015.8.26.0322 - Lins - VOTO No 11.154 4/6 CGL
O policial militar Wagner Cesar Raimundo relatou que, ao chegar
ao local, viu o réu parado em frente ao estabelecimento comercial, confirmando
as demais circunstancias explicitadas no depoimento prestado pela sua colega
de farda.
O réu negou a prática do crime. Alegou que estava sentado na
calçada do outro lado da rua, de costas para o estabelecimento comercial,
bebendo e fumando, quando os policiais chegaram. Não viu quem cometeu o
delito. Disse que foi imobilizado e que um dos policiais chegou trazendo os
cadeados estourados. Mencionou que adquiriu momentos antes de um indivíduo
umas ferramentas, bem como que é acometido por bronquite asmática e é
dependente químico.
Este é o conjunto probatório.
Com efeito, o réu foi flagrado quando saia do estabelecimento
comercial, após ter arrombado os cadeados, comprovando que ele foi o autor do
arrombamento retratado a fls. 51/56 e, consequentemente, da tentativa do furto,
não se olvidando que na mochila que trazia consigo havia ferramentas, a
exemplo de chave de fenda, talhadeira e serra (fls. 12/14), possivelmente
empregadas no arrombamento.
O fato do réu não estar na posse de qualquer objeto do local não
afasta a autoria, uma vez que o delito ficou na esfera tentada.
Além disso, era madrugada, não havendo notícias de que outras
pessoas estavam no local.
Por outro lado, os policiais e a vítima prestaram relatos firmes e
coerentes, não havendo nada nos autos que indique que eles teriam motivos
para incriminar falsamente um inocente.
Em suma, o quadro probatório se mostrou seguro e coeso, não
havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser
mantida a condenação pelo furto qualificado tentado.
Por fim, ressalta-se que, como já consignado pelo Magistrado,
foi: “instaurado o incidente para verificação de dependência toxicológica do acusado e
seu estado quando da prática do delito. Ocorre que, a despeito de verificada a
dependência (“Síndrome de Dependência de Múltiplas Substâncias Psicoativas CID X:F

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002580-85.2015.8.26.0322 - Lins - VOTO No 11.154 5/6 CGL
19.2”), por históricos fornecidos pela genitora e documentos, não houve a análise do
acusado que não compareceu à consulta. Desse modo, não há que se falar que, na data do
delito, estava incapacitado para entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento, já que tal estado não pôde ser alisado pelos Peritos” (fls.
135).
Certa a condenação, as penas comportam reparos.
A pena-base foi dosada no patamar mínimo. Na segunda etapa,
manteve-se inalterada, porquanto ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes.
Na última fase, embora o Magistrado tenha aplicado a redução de
1/3 pela tentativa, é mais adequado que a pena seja reduzida, proporcionalmente
ao iter criminis, em 1/2, porque, ainda que o réu tenha arrombado os cadeados e
ingressado no local, não conseguiu subtrair nenhum bem da vítima, totalizando
01 ano de reclusão e 05 dias-multa, no piso.
Adequado o regime aberto.
Por outro lado, sendo o réu primário e de bons antecedentes, o
sursis aplicado na sentença se mostra muito gravoso, devendo ser aplicada a
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 44, § 2o,
do CP.
Por fim não merece provimento o recurso defensivo quanto ao
afastamento das custas processuais. A imposição de arcar com os dispêndios
do processo deriva do art. 804 do CPP e do art. 4o, § 9o, da Lei Estadual no
11.608/03. Paralelamente, o art. 98, § 3o, do CPC/2015, condiciona o pagamento
das custas às possibilidades reais de fazê-lo, verbis: “Vencido o beneficiário, as
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de
existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
Conjugadas essas disposições, não há razão para, desde já,
liberar o vencido do pagamento legalmente previsto. A precariedade financeira,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002580-85.2015.8.26.0322 - Lins - VOTO No 11.154 6/6 CGL
acaso efetivamente evidenciada, desaguará na inexigibilidade dos valores de
custas, nem que seja pela via da prescrição quinquenal. Questão que, vale dizer,
poderá passar por exame mais acurado perante o Juízo das Execuções.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para reduzir
a pena do réu para 01 ano de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de
05 dias-multa, no piso, substituída a pena privativa de liberdade por prestação
de serviços à comunidade.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator